Tribunal: STF
Processo: ADI 2024
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-10-27
Data de publicação: 1999-10-27

Ementa:
EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: seu
cabimento - afirmado no STF desde 1926 - para questionar a
compatibilidade de emenda constitucional com os limites formais ou
materiais impostos pela  Constituição ao poder constituinte
derivado: precedente.
II. Previdência social (CF, art. 40, § 13, cf. EC 20/98):
submissão dos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, assim
como os de outro cargo temporário ou de emprego público ao regime
geral da previdência social: argüição de inconstitucionalidade do
preceito por tendente a abolir a "forma federativa do Estado" (CF,
art. 60, § 4º, I): implausibilidade da alegação: medida cautelar
indeferida.
1. A "forma federativa de Estado" - elevado a princípio
intangível por todas as Constituições da República - não pode ser
conceituada a partir de um modelo ideal e apriorístico de Federação,
mas, sim, daquele que o constituinte originário concretamente adotou
e, como o adotou, erigiu em limite material imposto às futuras
emendas à Constituição; de resto as limitações materiais ao poder
constituinte de reforma, que o art. 60, § 4º, da Lei Fundamental
enumera, não significam a intangibilidade literal da respectiva
disciplina na Constituição originária, mas apenas a proteção do
núcleo essencial dos princípios e institutos cuja preservação nelas
se protege.
2. À vista do modelo ainda acentuadamente centralizado do
federalismo adotado pela versão originária da Constituição de 1988,
o preceito questionado da EC 20/98 nem tende a aboli-lo, nem sequer
a afetá-lo.
3. Já assentou o Tribunal (MS 23047 - ML, Pertence), que
no novo art. 40 e seus parágrafos da Constituição (cf. EC 20/98),
nela, pouco inovou "sob a perspectiva da Federação, a explicitação
de que aos servidores efetivos dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, "é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial", assim como as normas relativas às
respectivas aposentadorias e pensões, objeto dos seus numerosos
parágrafos: afinal, toda a disciplina constitucional originária do
regime dos servidores públicos " inclusive a do seu regime
previdenciário - já abrangia os três níveis da organização
federativa, impondo-se à observância de todas as unidades federadas,
ainda quando - com base no art. 149, parág. único - que a proposta
não altera - organizem sistema previdenciário próprio para os seus
servidores": análise da evolução do tema, do texto constitucional de
1988, passando pela EC 3/93, até a recente reforma previdenciária.
4. A matéria da disposição discutida é previdenciária e,
por sua natureza, comporta norma geral de âmbito nacional de
validade, que à União se facultava editar, sem prejuízo da
legislação estadual suplementar ou plena, na falta de lei federal
(CF 88, arts. 24, XII, e 40, § 2º): se já o podia ter feito a lei
federal, com base nos preceitos recordados do texto constitucional
originário, obviamente não afeta ou, menos ainda, tende a abolir a
autonomia dos Estados-membros que assim agora tenha prescrito
diretamente a norma constitucional sobrevinda.
5. Parece não ter pertinência o princípio da imunidade
tributária recíproca - ainda que se discuta a sua aplicabilidade a
outros tributos, que não os impostos - à contribuição estatal para o
custeio da previdência social dos servidores ou empregados públicos.
6. A auto-aplicabilidade do novo art. 40, § 13 é questão
estranha à constitucionalidade do preceito e, portanto, ao âmbito
próprio da ação direta.